Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito (ID: 20620916). O DF quedou-se inerte (ID: 21426540). No ID: 21015128, o SINDIRETA requereu: “a) o cumprimento da decisão de ID 19016682, eis que até o presente momento não houve a retificação do requisitório de ID 13050343; b) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 13050421, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES, JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA e JOSÉ LUCIO DA SILVA , haja vista a apresentação de todos os documentos constantes do ID 13050363 – Págs. 1 – 50; d) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes JOSÉ GILDO BEZERRA (ID 13050398), JOSÉ GIVALDO BEZERRA (ID 13050422) e ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDO FERREIRA (ID 13050265), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 13050245; f) a expedição das competentes requisitórios em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, g) a apreciação do pedido de ID 13050234, fixando-se os honorários da presente execução. Informa, ainda, não ser mais necessária a prorrogação do prazo solicitada no ID 20966399, pugnando, assim, pela desconsideração do pedido.” O Distrito Federal, intimado, uma vez mais, quedou-se inerte (ID: 22751941). Pois bem. Quanto ao pedido a do SINDIRETA, observo que já foi expedido ofício à COORPRE dando ciência do deferimento do pedido de retificação do PCT PJE 001755-02.2015.8.07.0000, relativo ao crédito de JOSÉ LÍSCIO SOUZA e de JOSÉ LORENÇO DE OLIVEIRA (ID: 20560705). No mais, os autos do PCT 0017551-02 estão conclusos para decisão. Nesse quadro, nada a prover quanto ao pedido a. Lado outro, quanto ao pedido b, ele consta atendido pela decisão de ID: 16235410. Nada também a prover quanto ao pedido b. Quanto aos pedidos c e f, o feito somente terá prosseguimento em relação aos não anuentes após sua solução em face dos anuentes. No tocante ao pedido e, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL nos termos da cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA (anuentes JOSÉ GILDO BEZERRA, JOSÉ GIVALDO BEZERRA e SUCESSORES DE JOSÉ GERALDO FERREIRA). Outrossim, esclareça o SINDIRETA a quota de cada um dos sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA (MARIA RITA NUNES FERREIRA, POLYANA NUNES FERREIRA, ANA PAULA NUNES FERREIRA, GABRIELLA NUNES FERREIRA, ALEXANDRE NUNES FERREIRA e ANA CRISTINA NUNES FERREIRA), bem ainda traga aos autos os documentos necessários à regularização da representação processual. Os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados oportunamente a fim de evitar tumulto processual. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador